Tribunal: TJDFT
Processo: 0711135-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. TEMA 1.169 DO STJ. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO FEITO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM VALOR LÍQUIDO. INOCORRÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO GENÉRICA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de cumprimento de sentença que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo STJ. 1.1. No agravo, o exequente pede o prosseguimento regular à liquidação aduzindo que a suspensão da tramitação processual não foi objeto de impugnação pelo Distrito Federal, tratando-se de matéria preclusa, bem como defende não ser possível a suspensão de processo que contenha outras questões não abrangidas pelo representativo da controvérsia.

2. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferido na ação coletiva n° 32159/97, proposta pelo sindicado da categoria, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, quando suprimido o recebimento, até a data em que efetivamente restabelecido o pagamento.

3. A matéria tratada no precedente qualificado (Tema 1.169/STJ.) tem como questão: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”

4. No caso dos autos, o exequente apresentou planilha de cálculos referente ao período que entende devido. De outro lado, o devedor apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso no valor da execução e indicando como devida quantia diversa. 4.1. Assim, em que pese tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva, não há nos autos de origem qualquer insurgência do devedor acerca da necessidade de liquidação prévia, o que não justifica o sobrestamento do feito sob o fundamento de necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 pela Corte Superior. 4.2. Precedente: “A determinação de suspensão do STJ no Tema Repetitivo no 1169 se refere aos processos em que se discute a necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, o que não é o caso dos autos, em que o título executivo judicial não pode ser considerado genérico, uma vez que a determinação do valor devido depende apenas da realização de cálculos aritméticos. [...]” (07133658820228070018, Relator: Romulo De Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 4/5/2023).

5. Portanto, considerando que não há nos autos de origem qualquer insurgência do devedor acerca da necessidade de liquidação prévia, tendo a parte autora apresentado pedido com o valor líquido que entende devido, não justifica o sobrestamento do feito.

6. Recurso provido.